Tribunal: STF
Processo: ARE 1456987
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE À LEGISLAÇÃO FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Pará:



    “EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO BANCO QUANDO DO OFERECIMENTO DA CAUÇÃO. ART. 831 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. BANCO COMPARECEU AOS AUTOS REJEITANDO A CAUÇÃO OFERTADA. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SENTENCIADOS EM OBEDIÊNCIA A FINALIDADE DO RECURSO, DISPOSTA NO ART. 535 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA, OU SEJA, EM BUSCA DE EVENTUAL OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO, SEM REDISCUTIR A MATÉRIA APRECIADA POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. REJEITADA. MÉRITO. APELADO CONTINUOU O PATROCÍNIO AO BANCO APELANTE EM DATA POSTERIOR AO RECEBIMENTO DO DOCUMENTO QUE LHE DEU CIÊNCIA SOBRE O FINAL DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES, POIS EM CONSULTA AO SISTEMA LIBRA, CONSTATA-SE QUE EM 28/01/2010 FOI JULGADO O RECURSO DE APELAÇÃO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÚMERO 0001570-25.2001.8.14.0049, CONSTANDO O APELADO COMO PATRONO DO APELANTE. ENTRETANTO, QUANTO A EXIGIBILIDADE DOS VALORES REFERENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO Nº 0001570- 25.2001.8.14.0049, NÃO HÁ TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE, EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ARTIGO 586 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA, (ATUAL ART. 783 DO CPC). RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU, A FIM DE OPORTUNIZAR AO EXEQUENTE A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA A CONVERSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA OU DE CONHECIMENTO, CASSANDO TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NA REFERIDA AÇÃO A PARTIR DO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO EXECUTADO, INCLUSIVE A SENTENÇA ORA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1 e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXIX do art. 5º, o art. 7º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal, a Lei n. 8.906/1994, os arts. 22 e seguintes da Lei n. 8.666/1993, a Súmula n. 517 do Superior Tribunal de Justiça e os arts. 423 e 424 do Código Civil, ao argumento de que o “ Banco da Amazônia S.A, se apropriou dos valores devidos ao Recorrente a título de honorários advocatícios” (fl. 6, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nos seguintes termos:



    “Na interposição do recurso, não foi atendido o disposto no art. 1.029, II, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, III, da Constituição Federal, haja vista que a competência para apreciação das alegações inerentes à suposta vulneração da legislação federal infraconstitucional é do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, III, da Carta Magna). Também não foi observada orientação do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual decisão contrária a interesse da parte não equivale à negativa de prestação jurisdicional e, conforme a tese 339 da repercussão geral, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (...) Por fim, a pretensão recursal esbarra no óbice contido no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, haja vista que alterar as conclusões do acórdão recorrido sobre a inaptidão dos documentos juntados com a exordial para amparar a execução da quantia reclamada em juízo, por faltar-lhes certeza, liquidez e exigibilidade, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, providência sabidamente vedada na via processual eleita” (fls. 3-5, e-doc. 31).



    No agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede “o total provimento ao pressente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto, mantendo a sentença judicial do juízo a quo, determinando o pagamento dos honorários advocatícios, a favor do agravante, conforme cláusula nona do contrato objeto da presente demanda, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal; das súmulas 625, do STF, súmula 517 do STJ, súmula vinculante 47 STF, Lei Federal nº 8906/94, art. 22 e seguintes, Lei 8.666/93, art. 5º, art. 423/424 do Código Civil, e cédula de crédito - cláusula dos honorários advocatícios; E) que determine a nulidade do agravo de instrumento, pela falta de representação, e afronta o art. 93, IX da Constituição Federal” (fl. 39, e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. Como salientado na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a análise de contrariedade à lei federal escapa a competência deste Supremo Tribunal, por não se tratar de matéria a ser arguida em recurso extraordinário.



    6. O agravante limitou-se a alegar no recurso extraordinário que ”a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica. Pode-se mesmo dizer que, a princípio, toda questão envolvendo direito tributário, como é o caso, guarda uma repercussão geral implícita, por se tratar de matéria, em regra, repetitiva onde a lide é sempre a mesma, bem como, uma das partes: uma pessoa jurídica de direito mista” (fl. 3, e-doc. 23).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



     7. Ainda que se pudesse superar esse óbice de insuficiência de demonstração da repercussão geral alegada, o que não se dá como antes anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    O Tribunal de origem assentou:



    “(...) Entretanto, quanto a exigibilidade dos valores referentes aos honorários advocatícios em decorrência do patrocínio da causa referente ao processo nº 0001570-25.2001.8.14.0049 – Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo apelante Banco da Amazônia S/A – BASA, em desfavor do terceiro, Indústria de Sabões e Óleos de Santa Izabel, tenho que, como cediço, para que seja proposta a execução, deve haver título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, expressamente previsto no artigo 586 do CPC/73, vigente à época, (atual art. 783 do CPC). In verbis: (...) Ou seja, não há, em relação ao apelante, título executivo líquido, certo e exigível que sustente a ação de execução enfrentada pelos presentes Embargos à Execução, pois não há nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios que sirva como parâmetro para calcular o valor dos honorários advocatícios a que diz ter direito o apelado, no importe de R$ 2.929.407,97 (dois milhões, novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e sete reais e noventa e sete centavos). (...) Da análise das cópias acostadas dos contratos e aditivos, verifico que não há contrato em vigor na data de 28/01/2010, quando do julgamento do recurso de apelação do processo nº 0001570- 25.2001.8.14.0049, e mesmo que houvesse, os contratos anteriormente firmados ora se limitam a estipular valor fixo de honorários por processo, de R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos) sem informar a quantidade destes; ora estipulam que caberia ao contratado, ora apelado, tão somente honorários advocatícios de sucumbência nas causas em que o apelante fosse vencedor, ou seja, não há em favor do apelado um título executivo extrajudicial hábil a ser executado. Desta forma, não subsistindo a execução, por ausência de título executivo extrajudicial, não há que se discorrer sobre a caução prestada no feito, restando prejudicada a apelação neste tocante. Todavia, possível é a conversão da demanda em Ação Monitória ou de conhecimento, objetivando a constituição de um título executivo judicial. Assim, deve o juízo singular oportunizar ao exequente a emenda da inicial” (fls. 6-9, e-doc. 17).



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    9. Ademais, o exame do pleito recursal imporia o reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. HONORÁRIOS. COBRANÇA. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia -- Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli -- Presidente, DJe de 20/11/2018. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), tampouco de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.378.885-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 29.6.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação coletiva. Associação. Contrato de prestação de serviços. Honorários contratuais. Vinculação dos associados. 4. Tema 82 da sistemática da repercussão geral. Inaplicabilidade. Distinção. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.120.279-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2018).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.053.508-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Execução de ação coletiva. Inexistência de título executivo líquido e certo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.210.252-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora